Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o magistrado deve fixar honorários de sucumbência nos embargos à execução e na execução extinta em razão do acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), firmou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos com aquela arbitrada na execução.
4. A jurisprudência do próprio STJ, posterior ao Tema 587, admite que o magistrado opte por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, feito em ação conexa, caso entenda que o valor fixado atende à remuneração de ambas as ações.
5. No caso, como a extinção da execução decorreu diretamente do acolhimento dos embargos, a condenação em honorários deve ser feita apenas em um dos dois processos, para não haver bis in iden.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento: “Uma vez acolhidos os embargos à execução, com consequente extinção da execução, deve o magistrado fixar honorários de sucumbência apenas em um dos dois processos, atento ao valor do benefício econômico obtido pelo executado”.